Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-59.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002025-59.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES ( DRE) (APELADO), DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES ( DRE) (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA (APELANTE), RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 018.205.181-16 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIULA GALDINO DA SILVA (APELANTE), MARCELO GOMES DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002025-59.2020.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES - COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06), se as provas constantes nos autos, como as circunstâncias do flagrante e depoimentos testemunhais demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita.

2. Recurso não provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Rafael de Oliveira Correa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002025-59.2020.8.11.0042, pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou
pela prática do
crime de tráfico de drogas
, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006,

à pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima unitária.

Nas inclusas razões recusais de id. 123347302 a defesa postula a
absolvição do apelante
, sob o viés da insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório e à destinação das drogas apreendidas ao comércio espúrio.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 123347305), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, consoante entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. 1) Pretensa absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em virtude da insuficiência probatória acerca da autoria delitiva e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo – Inadmissibilidade – É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação comercial do estupefaciente apreendido –
Pelo desprovimento.
”
(id. 127510658).

É o relatório.

À douta revisão.

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que no dia 24/07/2020, as 20h30min., durante calamidade pública, na Rua Quarenta e Dois, bairro São João Del Rey, nesta Capital, Rafael de Oliveira Correa trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, um total de
3 (três) porções de cocaína,
com massa de
2,044 kg (dois quilogramas e quarenta e quatro gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67705-01).

Apurou-se no fatídico dia que:

“
... policiais militares, em rondas pela rua Quarenta e Dois, no bairro São João Del Rey, avistaram o denunciado em atitude suspeita na porta de uma residência abandonada. Ao perceber a aproximação policial, o denunciado imediatamente dispensou algo e correu para os fundos da residência. Desta forma, a equipe policial procedeu o seu acompanhamento e obteve êxito em abordá-lo nos fundos do quintal.

Em busca pelo cômodo em que o suspeito havia dispensado algo, foram encontradas 2 (duas) barras de pasta base de cocaína, 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, 4 (quatro) balanças digitais, 1 (um) rolo de filme plástico, 1 (uma) faca, sacolas plásticas cortadas e 2 (dois) cadernos contendo anotações de nomes e números
. (...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Rafael de Oliveira Correa como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, incisos I e II, “j”, do Código Penal. (...)”
(id. 123347206).

Diante desses fatos,
foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, para
condená-lo nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
, e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Da pretensão absolutória do crime de tráfico de drogas.

Malgrado o inconformismo da defesa diante do r. pronunciamento condenatório, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória
não merece prosperar
.

Isso porque, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito vinculado à Lei de Drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (id. 123347196 – pág. 2); boletim de ocorrência (id. 123347196 – págs. 5/7); auto de exibição e apreensão (id. 123347196 – pág. 13); laudo toxicológico definitivo nº
3.14.2020.67705-01
(id. 123347196 – págs.15/18); bem como pelos depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser interrogado na primeira fase da persecução penal, o
apelante
usou o direito constitucional de permanecer em silêncio (id. id. 123347196 – págs.21/22).

Já em juízo, relatou que a casa abandonada era uma boca de fumo e que no dia dos fatos, ao passar em frente à referida moradia percebeu a presença de “uns meninos”, razão pela qual adentrou para comprar o entorpecente, mas ao fugir da polícia que estava fazendo rondas e foi capturado porque não conseguiu empreender fuga, já que tem o pé quebrado e não consegue correr.

Confira-se:

“(...)
o senhor pode ficar à vontade para contar para nós o que o senhor estava fazendo na frente dessa casa abandonada, por que o senhor correu. No dia, terminando o serviço lá que eu tava trabalhando de servente na obra, aí por volta das 17h, como
eu sou usuário de pó eu fiquei com vontade de usar a droga e eu passando pela rua, tinha gente dentro dessa casa que era uma boca de fumo e eu fui lá atrás de uns meninos para eu comprar pó pra mim cheirar. Aí chegando lá, eu perguntei se tinha e os meninos disse que tava sujo, que a polícia tava andando, que tinha muita polícia na região, mas eu falei pra eles: ‘Eu quero! Eu quero!”, e eles tava nervoso. Aí ele falou: ‘espera um pouquinho’. Eu esperei um pouco lá fora e daqui meia hora, mais ou menos, foi quando a polícia veio e os meninos correu para dentro, eu fui tentar correr também e os policiais me pegaram; só você que foi abordado? Por que não abordaram os outros também? Eu só que fui abordado; por quê? Meu pé é quebrado; então você nega? Você alega que esse produto não é seu? Não, senhor, não é meu
(...). Perguntas da acusação: o senhor tem uma condenação por tráfico também? Correto, isso daí foi no ano de 2006, quando eu fui mula, eu fui buscar em Ponta Porã, eu só fui buscar só, eu nunca mexi com droga, nunca vendi droga, eu sou só usuário, desde os 14 (quatorze) anos, tem 20 (vinte) anos já que eu uso drogas; nada desse entorpecente que foi apreendido era seu? Não, nada; o senhor não quis passar essa versão para o delegado, quando o senhor foi ouvido na delegacia? No dia mesmo, eu nem fui ouvido, por causa do coronavírus, levaram só os papel lá pra mim assinar, na hora lá; consta que o senhor queria ficar em silêncio. Isso, não quiseram me ouvir. Perguntas da Defesa: esses objetos que foram apreendidos lá, eles chegaram de mostrar para você? Não, eu não vi nada lá na hora, eles só me abordaram, me deram porrada, deram uns tapas em mim (...)”.
”
(trecho extraído da sentença de
id. 123347272
).

Embora a testemunha
Fabiula Galdino da Silva
, arrolada pela defesa, tenha declarado incialmente, perante a autoridade judicial, ser apenas amiga do apelante, quando novamente indagada confidenciou que foi companheira do apelante e com ele tem uma filha.

Afirmou que desconhece qualquer tipo de “problema” na perna ou braço do apelante, bem como que tem conhecimento que ele possui uma ação penal em seu desfavor pelo crime de tráfico, mas afirma que ele é apenas usuário e não realiza a mercancia de drogas.

Vejamos:

“(...)
a senhora é parente do RAPHAEL? Não; o que a senhora é do RAPHAEL? Eu sou uma amiga próxima dele; há quanto tempo a senhora conhece o RAPHAEL? Já tem um ano e pouco; a senhora sabe dizer qual é a profissão do RAPHAEL? Do que ele trabalha? O RAPHAEL
ele faz uns bicos, ele tava trabalhando num hotel, estava fazendo um bico de servente, ele tem uma banca de DVD que ele vende; ele tem algum defeito físico? Problema na perna, no braço ou alguma coisa? Que eu saiba não;
a relação que a senhora tem com ele é só amizade mesmo? É, eu tenho uma filha com ele, né; a senhora sabe dizer se o RAPHAEL já respondeu algum processo? Por qual crime? Se ele foi condenado ou não? ah! Sim, eu sei que ele responde né, por tráfico né; a senhora sabe dizer se ele responde por outro crime? Não, não sei dizer não; por furto, receptação, falsidade ideológica. Não sabe? Eu não sei dizer não. Perguntas da Defesa: a senhora está nervosa? Um pouco; por que a senhora disse que é amiga do RAPHAEL enquanto eu tenho a senhora como a mãe do filho dele? Sim, é que eu meio que tô nervosa, mas é isso mesmo; eu quero que você explique para mim sua relação com o RAPHAEL, que fale a verdade e, por favor, não minta. Pode falar a verdade. Tá.
Eu fui casada com o RAPHAEL, tenho uma filha com ele, a gente moramos juntos
, foi um desentendimento agora no começo da audiência que eu tava meio nervosa; a senhora já participou de audiência alguma vez na vida, dona FABIULA? Não, é a primeira vez; como é o comportamento do RAPHAEL com a senhora? O RAPHAEL é uma pessoa violenta? Não, o RAPHAEL é uma pessoa tranquila, muito prestativo; quantos filhos vocês têm juntos? Eu tenho uma menina com ele; quantos anos ela tem? Ela tem três meses; quando ele foi preso a senhora estava no local dos fatos? Urrum, sim; a senhora viu ele sendo preso? Vi; como que foi? então, eu vi ele entrando..., ele tava meio apavorado, entrando dentro da casa que os policiais estavam colocando ele dentro da casa; ele estava recebendo seguro desemprego? Sim, tava; ele é usuário de drogas? Sim; ele vende drogas? Não, é apenas usuário. Magistrado: FABIULA você mora onde? No Osmar Cabral; e você fazia o que no São João Del Rey? (...) eu estava na casa ali na casa da sogra do meu irmão; que rua que ela mora? Rua 42; que coincidência né
(...)” (Trecho extraído da sentença – id. 123347272).

Em juízo, a testemunha
Marcelo Gomes de Sousa
, também arrolada pela defesa, discorreu que o apelante é usuário de drogas e que por diversas vezes o convidou para ir à igreja, afirmou que o acusado em certa época, caiu da moto e quebrou a canela. A saber:

“(...)
o senhor tem parentesco com o RAPHAEL? Não; (...) qual é sua relação com o RAPHAEL? Eu conheço ele há mais de 10 (dez) anos, a gente já trabalhou junto em algumas obras, na época que a gente trabalhava de servente de pedreiro, mas é na amizade mesmo; o senhor tinha contato com o RAPHAEL sempre, antes de ele ser preso? Antes de ele ser preso, sim; o senhor sabe que Bairro ele mora? No Fortaleza. A mãe dele mora no Fortaleza e ele mora no Fortaleza; esse Fortaleza é próximo do São João Del Rey? Isso, é próximo do São João Del Rey; no dia 24.07.2020 ele foi preso. O senhor sabe se nesse dia ele estava trabalhando como servente? Ele tava, mexendo com um negócio de capinação de lote, porque ele trabalhava num hotel à noite e durante o dia ele fazia alguns bicos; o senhor tem conhecimento se ele já respondeu algum processo? Não, a única coisa que eu sabia dele assim é que ele usava droga. Até eu tentava, na época, que eu tava indo para a igreja, eu tentava levar ele para a igreja, eu só sabia que ele usava droga; já que o senhor conhece ele há 10 (dez) anos, o senhor deve saber. Ele tem algum defeito na perna ou no braço? Na perna, ele caiu de moto e quebrou a canela né; e aí? Curou ou tem defeito? Até a época que eu via ele, ele tinha ferro, platina no pé, alguma coisa assim, tinha de tirar o ferro (...)
” (Trecho extraído da sentença – id. 123347272).

Insta destacar que as testemunhas/informantes arroladas pela defesa, não presenciaram os fatos, apenas enalteceram os bons predicados do apelante e em nada de relevante acrescentaram.

Ocorre que sem qualquer demonstração de que a versão do apelante seria verdadeira, ao revés, sacramentou-se isolada nos autos frente às demais provas produzidas, eis que os policiais atuantes no feito
, JONY MARQUES MORAES
e
BRUNO MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA
foram uníssonos em exarar tanto na fase policial como em juízo que estavam fazendo ronda policial quando passaram em frente à casa e avistaram o apelante que ficou apreensivo, jogou um objeto no chão e saiu em disparada.

Senão, veja-se o depoimento judicial do Policial Militar
Jony Marques Moraes
:

“(...) o senhor se recorda dessa abordagem?
Recordo;
como é que foi essa situação? Vocês estavam fazendo rondas e ele estava encostado do lado de fora da casa
? Lá era uma casa abandonada e ele tava na frente da casa;
certo! Aí ele correu
? Quando ele viu a viatura ele já tentou correr para os fundos;
a casa tava abandonada. Tava escuro ou tinha energia
? Tinha energia na frente, uma lâmpada ligada;
nos fundos, só tinha ele correndo ou tinha mais gente? O senhor lembra?
Só avistamos ele, só;
o senhor não avistou mais ninguém correndo?
Mais ninguém;
e aí? Foi feita a abordagem? Foi feita a revista pessoal? Nada foi encontrado com ele?
Isso, aí foi encontrado ali onde ele tinha jogado né. Aí a gente encontrou o entorpecente, eu só não me recordo a quantidade que foi encontrado lá;
o senhor viu ele dispensar algo no chão?
Eu vi, nós vimos, nós quatro na viatura;
mas era uma sacola? Estava embalado
? Estava embalado;
o senhor lembra que droga era?
Eu não me recordo a quantidade;
era quantidade grande?
Era;
sabe dizer se foi encontrada balança de precisão
? Foi encontrada balança;
caderno de anotação. O senhor lembra
? Sim, tinha caderno.
Perguntas da Acusação:

o senhor falou que viu ele jogando, ele saiu correndo e vocês perseguiram ele. Foi isso?
Isso;
e daí vocês retornaram para o local em que ele havia dispensado?
No momento que a gente acompanhou ele, já deu de ver que estava no chão lá a embalagem
; todas esses coisas que foram encontradas estavam ali no lugar que ele jogou
? Não, aí tinha coisa que tava dentro da casa também, balança, e esses coisas aí, tinha uma mala também com várias embalagens numa mala, mas isso não foi arrolado no BO não (...);
vocês indagaram dele sobre esses entorpecentes?

Ele falou alguma coisa?
Eu não me lembro bem, mas pelas anotações lá era ele que distribuía né, distribuía a droga lá;
ele chegou de admitir que essa droga era dele ou o que ele fazia ali?
Eu não me recordo;
ele era conhecido de vocês? Vocês já tinham feito a abordagem dele anteriormente?
Eu, nunca, porque eu não trabalhava ali naquela área (...);
o senhor se lembra se ele justificou alguma coisa de estar ali naquele local?
Eu não me recordo não.
Perguntas da Defesa:

você já tinha passado naquela rua, naquele dia?
Não;
você lembra que rua foi?
Eu não lembro a rua não;
você não lembra o local do fato?
Eu lembro onde foi, eu não lembro o nome da rua, a rua é por número, quarenta, quarenta e cinco, quarenta e seis;
mas você lembra as características da rua
? Sim, lembro;
era uma rua que dava na avenida principal ou num campo de futebol?
Era a principal, pista dupla;
quando o senhor disse que visualizou supostamente ele dispensando algo, a que distância o senhor estava?
Da rua até a casa não dá nem 10m (dez metros);
o senhor disse que pelas anotações dava a entender que ele estava distribuindo. O senhor chegou de ver o nome dele nas anotações?
Não, o nome dele, não;
então porque nas anotações ele estava distribuindo, baseado em que?
É porque tava ali com ele né. Ele negava, mas era dele, não tinha mais ninguém ali, só ele (...)”
(trecho extraído da sentença – id. 123347272 – Grifo original).

No mesmo norte, o Policial Militar
Bruno Mantoan Siqueira Carvalhaes

de Oliveira
, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, propalou que:

“(...) o senhor se recorda dessa abordagem?
Me recordo;
como é que foi? vocês estavam fazendo ronda normal
? Sim, fazendo ronda normal;
e aí
? Aí quando a gente virou naquela rua, ele estava na frente da casa e ficou apreensivo e aí, no susto, ele estava com algum objeto na mão, ele jogou no chão um pouco e correu para dentro da casa abandonada;
ele estava sozinho
? A gente saiu de dentro da viatura e fez o acompanhamento dele a pé, correndo. Aí já avistamos ele jogando para dentro do cômodo o restante das coisas que ele tava carregando na mão;
ele estava sozinho
? Eu já não me recordo direito, porque é bastante abordagem naquela região;
mas foi feita a abordagem só dele?
Eu acredito que sim, não posso afirmar com exatidão, porque é muita ocorrência que a gente pega naquela região, então, a gente acaba meio que confundindo;
o senhor viu ele dispensar algo
? Sim, os quatro componentes da equipe avistaram;
esse algo que ele dispensou era droga?
Na casa não tinha mais nada era só o que ele dispensou na casa;
o que era? O senhor lembra?
Era duas barras de pasta base, balança, tinha plástico filme que eles usam para embalar as porções menores.
Perguntas da Acusação:

na diligência tinha mais alguém além dele?
Não, era uma casa abandonada mesmo;
ele falou alguma coisa no momento em que fizeram a apreensão dele e encontraram o entorpecente
? Pelo que eu me recordo segundo as palavras dele: ‘perdi, perdi, é tudo meu’;
o senhor já conhecia ele antes? Já tinha feito alguma abordagem dele antes?
Não;
mais alguma coisa que o senhor se lembre e considere importante?
Não, só isso mesmo.
Perguntas da Defesa
:
o senhor sabe se ali era um local de venda de droga ou só uma rua comum?

Você já conhecia aquele local como local de venda?
Eu não tinha muito tempo na região, porque eu tinha permutado de batalhão. Eu era um policial novo na região, e eu tava dirigindo, fazendo uma ronda normal para conhecer o bairro;
como o senhor estava dirigindo, o senhor entrou na casa ou permaneceu na viatura
? Desembarquei da viatura e entrei na casa;
alguém ficou do lado de fora?
Sempre fica um, que é o que a gente chama de terceiro homem, que é o que faz a segurança da viatura; o senhor disse que foram duas barras;
o senhor sabe se estava tudo na mão dele quando ele dispensou ou vocês encontraram lá na residência?
Ele tinha bastante coisa na mão carregando, acredito que num pano ou numa bolsa que estava meio rasgada assim. Aí a gente só viu ele puxando e jogando cada um num canto assim, ele foi jogando e correndo;
você visualizou se mais alguém tentou correr também
? Não, eu não me recordo (...)”
.
(trecho extraído da sentença – id. 123347272 – Grifo original).

Oportunamente, importante frisar que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu no caso, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

Diante deste cenário, concluo que os
depoimentos dos policiais harmoniosos entre si, a circunstância em que se deu a prisão do apelante (denúncia preexiste), e a apreensão de
: 2 (duas) barras de pasta base de cocaína,

1 (uma) porção de pasta base de cocaína, 4 (quatro) balanças digitais, 1 (um) rolo de filme plástico, 1 (uma) faca, sacolas plásticas cortadas e 2 (dois) cadernos contendo anotações de nomes e números;
são elementos aptos à evidenciar a pratica do crime em malsão e sua finalidade mercantil
.

Destaco, por oportuno, que para

caracterização da narcotraficância é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito
em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
descabido cogitar sua
, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em
consonância
com a opinião exarada no parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de Rafael de Oliveira Correa, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022